Tribunal: STF
Processo: Rcl 49967
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário, interposto nos autos do Processo nº 0000580-53.2016.5.13.0011.



    A reclamante sustenta que há decisões do STF em sede recursal (v.g. e também em sede reclamatória, reconhecendo a competência da Corte para processar e julgar recurso contra decisão que recusa a aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista que presta serviço público essencial e sem fins lucrativos, como é o caso da CAGEPA.



    Aduz que, não obstante a existência de precedentes do STF de observância obrigatória, “o TST insiste em não observar a extensão do regime de precatórios em favor da CAGEPA, economia mista com 99,9% pertencente ao estado da Paraíba que executa suas atividades em regime de monopólio, em flagrante descompasso com o tema 253 da Tabela de Repercussão Geral.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000580-53.2016.5.13.0011 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar “medida adequada para a preservação de sua competência”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, afasto o óbice ao conhecimento da presente reclamação fundado no art. 988, § 5º, II do CPC, por entender que há não apenas a teratologia da aplicação do Tema nº 253 da sistemática da repercussão geral para negar admissibilidade a recurso da competência da Suprema Corte, mas recusa do TST em aplicar o entendimento do STF de observância obrigatória no sentido de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e sem finalidade lucrativa. Vide:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 437, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20).



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de 'ato do poder público' de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: 'Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)'” (ADPF nº 114, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/9/19).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/19).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de 'ato do poder público' de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: 'Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)'” (ADPF nº 485, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/2/21).



    Registro, ainda, julgados do STF em sede recursal, mediantes os quais se deu provimento ao recurso para, reformando o entendimento do TST, determinar a observância do regime de execução contra a Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/88 em condenações impostas à CAGEPA: RE nº 1.258.205/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/7/20; ARE nº 1.166.885/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/4/20 e RE nº 1.251.650/PB, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/20.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno da Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo TST, nos autos do Processo nº 0000580-53.2016.5.13.0011, e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte as ADPF nºs 387, 437, 114, 275 e 485 e no Tema nº 253 da repercussão geral.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do Processo nº 0000580-53.2016.5.13.0011, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente ação para, querendo, apresentar recurso dessa decisão nos autos da reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente